Tribunal: TJMT
Processo: 0006187-56.2016.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006187-56.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 049.240.831-94 (APELADO), ANDRA ARIELY APARECIDA SILVA COSTA (VÍTIMA), SAMARA VITORIA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 074.152.871-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA ORAL VACILANTE. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO IDÔNEA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, não ratificado em juízo e desacompanhado de outros elementos probatórios seguros, é suficiente para comprovar a autoria do roubo majorado e justificar a reforma da sentença absolutória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento pessoal realizado exclusivamente na fase investigativa, quando não confirmado em juízo e desacompanhado de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório.

4
.
A existência de contradições e hesitações relevantes nos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo compromete a credibilidade da prova oral e impede a comprovação segura da autoria delitiva, impondo a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O reconhecimento pessoal realizado
na fase investigativa
e
não corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório.
2.
A existência de contradições e hesitações relevantes nos depoimentos das vítimas compromete a credibilidade
da prova oral e impede a comprovação segura da autoria delitiva
, deve
ndo
ser mantida a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e
CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
que
, nos autos da
Ação Penal
n
º

0006187-56.2016.8.11.0042
,

absolveu
Fabio Ferreira de Moraes

quanto à
prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

O

Ministério Público
,
em suas razões
,
requer
a reforma da sentença com a consequente
condenação
de
Fabio Ferreira de Moraes
pela prática do crime
de
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, por entender que existem provas suficientes para sustentar
um
édito condenatório.

O
apelado
, nas contrarrazões
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por meio d
o
parecer
d
o
Dr.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou
pelo
des
provimento do

recurso
ministerial
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2016, por volta das 17h, em um ponto de ônibus situado no Bairro Santa Rosa II, nas proximidades do Posto de Combustíveis
Idaza
,
em Cuiabá
, o apelante, em concurso de agentes com o adolescente W. V. O., então com 15 anos
de idade, teria, mediante grave ameaça consubstanciada na simulação do emprego de arma de fogo, subtraído para si dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung Pocket, pertencente à vítima Andra Costa, e outro da marca Samsung
Gran
Prime, de propriedade da vítima Samara Ferreira.

Após a regular instrução, sobreveio
sentença absolutória
, ao fundamento de que os elementos colhidos na fase inquisitiva não foram corroborados em juízo. Registrou-se que, embora tenha havido reconhecimento pessoal do acusado na fase policial, o ato não foi ratificado em audiência com segurança suficiente para amparar decreto condenatório
.

O
Ministério Público interpôs recurso de apelação,
sustentando que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas
, razão pela qual pugna pela reforma da sentença absolutória.

Feitas estas considerações, passa-se à análise do mérito recursal.

A materialidade delitiva encontra respaldo nos elementos documentais constantes dos autos.
A autoria, contudo, não se apresenta demonstrada com o grau de certeza exigido para a prolação de decreto condenatório.

Com efeito, o reconhecimento do acusado realizado pelas vítimas
apenas na fase investigativa
, por si só,
não constitui lastro probatório suficiente
para sustentar condenação, sobretudo quando
não confirmado em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que o ato de reconhecimento pessoal efetuado na fase policial, além de ostentar natureza informativa, revela-se intrinsecamente frágil, exigindo, para sua validação, corroboração por outros elementos probatórios independentes e harmônicos produzidos em juízo
(REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 6/10/2023)
.

No caso, verifica-se que as vítimas visualizaram o apelado em contexto diverso do crime, cerca de vinte minutos após o fato, em posto de combustível, circunstância que precedeu
à identificação deles e, posteriormente,
o reconhecimento formal realizado na delegacia
, no qual foram
perfilad
a
s

quatro pessoas, entre elas os dois acusados.

Entretanto, o
reconhecimento realizado na fase policial não foi ratificado em juízo com a segurança necessária
exigida para impor o decreto condenatório pretendido pela acusação
. Os depoimentos
das vítimas
revelam hesitações e inconsistências relevantes, inclusive quanto às características físicas dos agentes e às circunstâncias do delito, o que compromete a firmeza da imputação.

A vítima Samara, quando inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID. 322021873), apresentou depoimento contraditório e hesitante, não conseguindo descrever com precisão as características físicas dos autores do delito ou da motocicleta utilizada. Afirmou que os assaltantes utilizavam capacetes, em contradição com o que declarou na fase policial, quando informou que estavam sem capacete. Declarou, ainda, que possivelmente reconheceu um dos
autores pela tatuagem na perna, mas não tinha certeza, não conseguindo descrever os detalhes da tatuagem.

Estas
inconsistências
comprometem significativamente a credibilidade do reconhecimento pessoal
e a confiabilidade da imputação, abrindo margem à dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

A palavra da vítima, embora possua especial relevância nos crimes patrimoniais, que frequentemente são praticados às ocultas, deve ser firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos, não podendo apresentar contradições relevantes que comprometam sua credibilidade
e impedem a formação de um juízo de certeza necessário à condenação criminal.

O depoimento
do policial militar que atendeu a ocorrência
limitou-se a relatar a abordagem efetuada a partir da indicação das vítimas, sem trazer elementos objetivos de confirmação da autoria.

Não houve apreensão dos bens subtraídos
ou da
arma de fogo
empregada no ilícito
, nem produção de prova técnica ou testemunhal independente capaz de vincular o apelado à prática delitiva.
Desse modo, além do reconhecimento não ter sido confirmado em juízo, com a
segurança
necessária, não foi corroborado por outros elementos de prova.

Embora não seja imprescindível a apreensão dos objetos subtraídos para a comprovação da autoria, a ausência de qualquer prova material corroborativa enfraquece significativamente o conjunto probatório, especialmen
te quando
o reconhecimento
pessoal

não foi confirmado em juízo
.

Importante ressaltar que a vítima afirmou que entre a ocorrência do roubo e a abordagem do apelado no posto de gasolina, passaram cerca de vinte minutos e, ainda assim, os celulares subtraídos não foram localizados em sua posse
.

O apelado, por sua vez, negou peremptoriamente a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal, sustentando que parou no posto de gasolina junto com seu primo Wellington para abastecer a motocicleta e comprar cigarro e refrigerante, quando foram abordados pela polícia e acusados pelas vítimas de terem praticado o roubo.

Nesse contexto,

a manutenção d
a sentença
absolutóri
a
impõe-se como medida de rigor, em observância aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação penal exige prova segura, firme e isenta de dúvidas razoáveis, o que

não se verifica quando a autoria repousa unicamente em reconhecimento policial não ratificado em juízo.

A
nte o exposto
, em
con s on ância com o parecer da Procurador ia-Geral
de Justiça
,
CONHEÇO
do
recurso
de apelação interposto pelo
Ministério Público

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Fábio Ferreira de Moraes

da imputação do crime
de

roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026